Tribunal: TJMT
Processo: 1006669-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006669-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUDIMILA ALVARES DE JESUS - CPF: 054.486.831-50 (AGRAVADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUDIMILA ALVARES DE JESUS (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AMANDA LHOUISE CUNHA DA SILVA - CPF: 048.618.571-04 (ADVOGADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÉBITOS NO SCR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO DE TUTELA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO APONTAMENTO REALIZADO JUNTO AO SCR DO BACEN - FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte autora, a liminar deve ser concedida.

Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os pagamentos e baixa de restrição interna, é prudente a concessão da liminar para suspender apontamento realizado junto ao SCR DO BACEN.

À luz do artigo 537 do CPC, é possível a imposição de multa como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.

A observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor da multa impossibilita sua redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de manutenção indevida de débitos no SCR c/c indenização por danos morais e pedido de tutela n. 1008264-14.2022.8.11.0041 movida por LUDIMILA ALVARES DE JESUS, defiro o pedido de tutela provisória de urgência.

Assevera o agravante, que no caso em tela não há nenhum dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência deferida, uma vez que as alegações da Parte Agravada foram insubsistentes e não trouxeram aos autos nenhuma prova capaz de ser considerada inequívoca, como é exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Aduz que a parte autora não possui anotação cadastral no SERASA E SCPC, consta anotação interna no Banco referente a operações em prejuízo, sendo assim não há que se falar em irregularidade praticada por esta instituição bancária.

Alega que, os registros de crédito do solicitante cujo risco direto na instituição financeira (somatório de operações de crédito, repasses interfinanceiros, coobrigações e limites, créditos a liberar) é igual ou superior a R$ 200,00 (duzentos reais) são registrados de forma individualizada no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR).

Argumenta ainda, que: ‘a instituição financeira apenas cadastra nos órgãos de proteção ao crédito às restrições financeiras existentes em nome do devedor, restrições estas que nascem com a não liquidação, no vencimento, da obrigação contratada. Posterior e eventual protesto e/ou promoção de ação de execução, bem como, por exemplo, a inclusão no Cadastro de Cheques sem Fundos do BACEN (CCF), são atos automaticamente cadastrados no Serasa (e outros similares) pelos respectivos órgãos junto aos quais se desenvolvem (Cartório de Protestos, Distribuidor Forense, BACEN), sem qualquer participação da instituição financeira.’.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso e ainda que dê provimento ao Agravo ora interposto, para rever a revogação da liminar deferida para que seja a mesma indeferida por não haver qualquer situação que ampare a
questio
da parte Agravada; bem como, caso mantida a r. decisão agravada, que o valor das astreintes seja um valor razoável, consoante as condições econômico financeiras do devedor, sob pena de tornar-se tão ineficaz quanto a condenação principal.

A liminar foi indeferida. (id.124318674)

Informações. (id. 125717176)

Contrarrazões. (id. 126245189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de manutenção indevida de débitos no SCR c/c indenização por danos morais e pedido de tutela n. 1008264-14.2022.8.11.0041 movida por LUDIMILA ALVARES DE JESUS, defiro o pedido de tutela provisória de urgência.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)A existência de relação jurídica entre as partes é incontroversa, bem como a inscrição de informações da consumidora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

Os documentos trazidos demonstram a verossimilhança das alegações da autora de que realizou negociação para quitação de débitos oriundos de Cartão de Crédito e Empréstimo, iniciando os pagamentos das pendências via negociação com Serasa dos contratos 86165195, 0000000000905684502 e 907471151, e que, mesmo após o período de baixa da restrição, ainda permanece negativada perante os cadastros restritivos de crédito – BACEN como prejuízo.

As informações fornecidas pela instituição financeira ao SISBACEN ou ao SCR Bacen acabam por restringir o crédito do consumidor/cliente bancário, uma vez que tais sistemas são utilizados para avaliar a capacidade de pagamento desse consumidor, concluindo-se que o referido sistema de informações é mais do que simples cadastro informativo, tendo em vista que, nele lançado o nome do consumidor, a inscrição importa em verdadeira restrição de crédito, por alterar o risco informado da operação.

Nenhuma dúvida resta de que a alimentação do sistema pelas instituições financeiras participantes, disponibilizando informações sobre os clientes, dá suporte para que os bancos concedam ou não um crédito almejado, sendo patente sua afeição restritiva, sendo, portanto, de rigor a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar a suspensão do apontamento realizado junto ao SCR do BACEN, até porque resta demonstrado também o perigo de dano quanto à manutenção do nome da demandante junto ao SCR, que possui natureza de cadastro restritivo, já que pode inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor, sendo que a exclusão da restrição não causará qualquer prejuízo à parte ré.

Em face do exposto,
defiro o pedido de tutela
provisória de urgência, determinando à parte ré que se abstenha de realizar qualquer tipo de procedimento visando à cobrança dos valores objeto do contrato sob n. 86165195, 000000000905684502 e 907471151, no montante de R$ 3.066,00 (três mil e sessenta e seis reais), bem como proceda à imediata exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito – BACEN, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.”.

Para o deferimento da tutela antecipada necessária se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

No presente caso, a parte autora afirma que não possui anotação cadastral no SERASA E SCPC, porém consta anotação interna no Banco referente a operações em prejuízo.

A linha de argumentação apresentada e os documentos acostados aos autos são suficientes à demonstração da plausibilidade de seu direito.

Ademais, a abstenção de realizar qualquer tipo de procedimento visando à cobrança dos valores objeto do contrato sob n. 86165195, 000000000905684502 e 907471151, no montante de R$ 3.066,00 (três mil e sessenta e seis reais), bem como à imediata exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, não trará graves prejuízos a instituição financeira que, poderá, caso vencedora, retornar a proceder a cobrança e restrições.

Por sua vez o perigo do dano, resta evidente eis que a autora ora agravada entrou em negociação para realizar um financiamento, visando a compra de sua casa própria, contudo, recusado, negado o financiamento por causa do registro do SCR/SISBACEN conforme demonstrado nos autos de origem, o que por certo lhe causará prejuízos.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, uma vez que agravada após pagamentos da divida permanece negativada perante os cadastros restritivos de crédito – BACEN, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

Assim, demonstrados os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo “a quo” a decisão deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS – INEXECUÇÃO DE CONTRATO - LIMINAR CONCEDIDA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR –- POSSIBILIDADE – ARTIGO 273 CPC – PRESENÇA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, aliado ao fato da demanda ser complexa que exige dilação probatória, bem como a documentação carreada aos autos não é suficientemente forte para assegurar relevância nos fundamentos do recurso, este deve ser desprovido.” (AI 36597/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO INDEVIDO DE APOSENTADORIA. EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. Deve o banco demandado responder pelo prejuízo que a autora suportou em razão do indevido desconto em sua aposentadoria. Inexistência de contrato de empréstimo. Inviável a alegação de atuação de terceiro no negócio quando há negligência da financeira na observação da documentação apresentada. Evidenciada a cobrança de valores no contracheque do demandante e a inexistência de contrato, a devolução das parcelas indevidamente consignadas, em dobro, é medida que se impõe (art. 42, parágrafo único, do CDC). O indevido desconto, por parte do réu, de valores da aposentadoria da autora importa no reconhecimento do dano in re ipsa. Ausente sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor mantido. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. Honorários advocatícios fixados dentro do parâmetro fixado pelo artigo 20, § 3o do Código de Processo Civil. ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. As astreintes, fixadas como meio de coerção para o cumprimento das decisões judiciais, somente são exigíveis depois do trânsito em julgado da sentença. Negaram provimento a ambos os recursos. Unânime. (Apelação Cível No 70043492263, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 28/07/2011). (grifo nosso).

No que se refere ao questionamento acerca do valor fixado, tenho que não merece reparo, de modo que a fixação de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, satisfaz o critério pedagógico da condenação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, não se mostra inadequada a fixação de astreintes pelo juízo de primeiro grau, que se utilizou das prerrogativas conferidas pelo artigo 461, § 5o, do Código de Processo Civil. Razoável, outrossim, o patamar estipulado ao quantum da multa, eficaz à coação do ora agravante ao cumprimento da ordem, porém insuficiente ao enriquecimento ilícito do agravado.

Assim, não verifico nos fundamentos recursais do agravante capazes de modificar a r. decisão ora agravada, motivo pelo qual ela deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022